Tribunal: TJES
Processo: 5015154-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015154-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGOR STEFANOM MELGACO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALOR BLOQUEADO - SISBAJUD - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DO POR MEIO DO ADVOGADO QUE O REPRESENTA - VALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Segundo o §2º, do art. 854, do CPC “
Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente
”.

2 - Nesse contexto, subsiste a irresignação do agravante, porquanto o plexo normativo invocado pelo magistrado de primeiro grau (despacho de fl. 363), realmente não exige a intimação pessoal do executado que esteja devidamente representado por advogado, hipótese dos autos.

3 - No caso vertente, a parte executada foi devidamente intimada, por meio dos seus advogados, porém manteve-se inerte, diga-se de passagem, mesma conduta adotada neste âmbito recursal, razão pela qual não há como prestigiar a desídia do executado em detrimento do credor que persegue verba com caráter alimentar (honorários advocatícios), cujo montante já está bloqueado desde 30/5/2022 (fl.356).

4 - Recurso parcialmente provido para, afastando a determinação judicial de origem pela intimação pessoal do executado, determinar que o juízo originário adote as providências do §5º, do art. 854, do CPC, com a determinação de transferência do numerário bloqueado e, por conseguinte, respectiva expedição de alvará judicial para que o agravante possa levantar a mencionada quantia remanescente posta à disposição do juízo da execução.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5015154-71.2023.8.08.0000

Agravante:

Igor Stefanom Melgaço

Agravado:

Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, em sede de cumprimento de sentença, consignou o seguinte: “
Tendo em vista os expressivos e não desprezíveis valores já levantados pela parte, e, considerando as premissas postas na minha última decisão, renovar a intimação de fls. 363, pessoalmente”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada para determinar a imediata expedição de alvará judicial para saque de valores ou, sucessivamente, seja determinada a imediata transferência dos valores bloqueados diretamente para a conta bancária do agravante. Sustenta a ausência de hipótese legal para determinar a intimação da parte executada que, por sua vez, já havia sido intimada por meio de seus advogados, nos termos do art. 841, §§1º e 2º, do CPC, acrescentando ainda acerca da prescindibilidade de poderes especiais do advogado para tal ato, conforme art. 105, do CPC. Alega que o valor representa verba de caráter alimentar decorrente de honorários advocatícios.

Decisão proferida no ID 7354526, na qual indeferida a tutela antecipada recursal.

Embora intimado, o agravado não se manifestou.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 15 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, em sede de cumprimento de sentença, consignou o seguinte: “
Tendo em vista os expressivos e não desprezíveis valores já levantados pela parte, e, considerando as premissas postas na minha última decisão, renovar a intimação de fls. 363, pessoalmente”.

O agravante sustenta a ausência de hipótese legal para determinar a intimação da parte executada que, por sua vez, já havia sido intimada por meio de seus advogados, nos termos do art. 841, §§1º e 2º, do CPC, acrescentando ainda acerca da prescindibilidade de poderes especiais do advogado para o referido ato, conforme dispõe o art. 105, do CPC, bem como que o valor representa verba de caráter alimentar decorrente de honorários advocatícios.

Ao que se vê dos autos, o cumprimento de sentença de ação indenizatória proposta em nome de José Maria Gomes da Vitória foi iniciado nos idos de 29/7/2019 (fl. 268), diante do pagamento a menor realizado pela parte executada, o que resultou na autorização desta quantia incontroversa (fls. 279/280) e, em seguida, sucessivos bloqueios de valores pelo SISBAJUD (fls. 317 e 335), ambos com a transferência de numerários para conta de depósito judicial e posterior autorização de levantamento de alvará judicial eletrônico pelo advogado da parte, ora agravante (fls. 343 e 346).

Ocorre que, na sequência, o exequente solicitou nova penhora on-line, sob a justificativa da omissão na inclusão do honorários advocatícios sobre o total dos créditos, o que denota a persistência de um crédito no valor de R$ 14.499,29 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), o que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau com o respectivo bloqueio no SISBAJUD (fls. 356) e, por conseguinte, despacho (fls. 357), por meio do qual determinou a intimação da parte executada para os fins do §2º, do art. 854, do CPC.

Embora devidamente intimado o executado, por meio dos advogados que os representam (certidão de intimação no Diário da Justiça - fls. 358), inclusive com a carga dos autos às fls. 359, atesta a certidão de fls. 360 que “
o EXECUTADO não se manifestou nos autos acerca do despacho de fl. 357
”.

Assim, o exequente manejou nova petição pugnando pela transferência da quantia bloqueada (CPC, §5º, art, 854) e a respectiva expedição de alvará judicial. Todavia, o magistrado de primeira instância se pronunciou no sentido de que “
hão de ser cumpridas, antes de qualquer ato de “levantamento” das quantias bloqueadas, as providências do §5º do art. 854, do CPC, seguindo-se aquela do art. 841 do mesmo CPC, para fins dos arts. 847 e seguintes do mesmo diploma
” (02/12/2022 -fls. 363).

No entanto, diante do lapso temporal para digitalização dos autos físicos, referida intimação eletrônica só ocorreu em 24/11/2023 (ID 34422779), porém atesta a certidão de lavra da serventia de origem que
“devidamente intimado, o EXECUTADO não se manifestou nos autos.”
(ID 35465695).

Então o exequente manejou a petição pugnando que “
seja expedido ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU ALVARÁ JUDICIAL
”, (ID 35395074), porém o magistrado singular proferiu o pronunciamento agravado determinando a renovação a intimação do despacho de fls. 363, agora, pessoalmente.

Nesse contexto, tenho que subsiste a irresignação do agravante, porquanto o plexo normativo invocado pelo magistrado de primeiro grau (despacho de fl. 363), realmente não exige a intimação pessoal do executado que esteja devidamente representado por advogado, hipótese dos autos.

Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§
2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º
Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§
1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

§ 2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

§ 3º O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.

§ 4º O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.

A propósito, o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15. PENHORA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA. ART. 841, §§ 1º e 2º, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15
.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/10/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/07/2020 e atribuído ao gabinete em 19/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade.

3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73) e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim.

4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.

5.
Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos.

6.
Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.904.872/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

No caso vertente, a parte executada foi devidamente intimada, por meio dos seus advogados, porém manteve-se inerte, diga-se de passagem, mesma conduta adotada neste âmbito recursal, razão pela qual não há como prestigiar a desídia do executado em detrimento do credor que persegue verba com caráter alimentar (honorários advocatícios), cujo montante já está bloqueado desde 30/5/2022 (fl.356).

Com base em tais fundamentos,
dou parcialmente provimento
ao recurso para, afastando a determinação judicial pela intimação pessoal do executado, determinar que o juízo originário adote as providências do §5º, do art. 854, do CPC, com a determinação de transferência do numerário bloqueado e, por conseguinte, respectiva expedição de alvará judicial para que o agravante possa levantar a mencionada quantia remanescente posta à disposição do juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.06.2024 a 14.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.